Tribunal: TJES
Processo: 5000472-08.2023.8.08.0099
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000472-08.2023.8.08.0099

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PLATAFORMA DE MARKETPLACE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Embargos à Execução Fiscal opostos por MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda., declarou a nulidade da CDA nº 06347/2020 e extinguiu o processo executivo, em razão da ilegitimidade passiva da empresa para responder por multa administrativa aplicada pelo PROCON-ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a empresa que explora plataforma de marketplace (MercadoLivre.com) possui legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal referente à multa administrativa por falha em relação de consumo ocorrida em sítio eletrônico diverso (Americanas.com) e processada por outra empresa (Mercado Pago), ainda que esta pertença ao mesmo grupo econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do regime de responsabilidade solidária previsto no Código de Defesa do Consumidor pressupõe a existência de nexo de causalidade, ainda que indireto, entre a atuação do fornecedor e o evento danoso.

Os documentos do processo administrativo do PROCON-ES demonstram que a relação de consumo originária não envolveu a plataforma de marketplace da apelada em nenhuma de suas fases, pois a compra do produto ocorreu no site "AMERICANAS.COM".

A inclusão da empresa no polo passivo da reclamação administrativa decorreu de confusão com a empresa MercadoPago.com Representações Ltda., que, embora do mesmo grupo econômico, é pessoa jurídica distinta com objeto social próprio de gestão e intermediação de pagamentos.

A cadeia de consumo do caso concreto é composta pelo vendedor do produto (Aquaticashop), pela plataforma que viabilizou a venda (AMERICANAS.COM) e, eventualmente, pelo intermediador de pagamento (Mercado Pago) e pela administradora do cartão (Cetelem), não incluindo a empresa MercadoLivre.com.

O fato de pertencer ao mesmo conglomerado econômico da empresa que processou o pagamento não atrai, por si só, a responsabilidade por um fato ao qual a plataforma de marketplace não deu causa nem participou.

A ausência de nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o dano experimentado pela consumidora torna a sanção administrativa e a subsequente inscrição em dívida ativa manifestamente ilegítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária na cadeia de consumo não é ilimitada e exige a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano, não podendo ser imputada a empresa que não participou da relação comercial.

A mera circunstância de duas empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico não as torna solidariamente responsáveis por infrações consumeristas praticadas isoladamente por uma delas em cadeia de fornecimento da qual a outra não fez parte.

É parte ilegítima para figurar no polo passivo de execução fiscal de multa do PROCON a empresa de marketplace cuja plataforma não foi utilizada para a transação comercial que originou a sanção administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000472-08.2023.8.08.0099

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de. sentença (id. 13941594) que acolheu os Embargos à Execução Fiscal opostos por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., declarando a nulidade da CDA nº 06347/2020 e extinguindo o feito executivo.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se a perquirir acerca da legitimidade passiva da empresa Apelada para responder por débito oriundo de multa administrativa aplicada pelo PROCON-ES, decorrente de falha em relação de consumo da qual alega não ter participado.

Adianto, sem delongas, que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

A controvérsia reside na possibilidade de se responsabilizar a empresa MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., que explora plataforma de
marketplace
, por falhas ocorridas em uma transação comercial que se deu em sítio eletrônico diverso (AMERICANAS.COM), mas cujo pagamento foi feito com um cartão da Cetelem e processado por outra empresa Mercado Pago.

O Apelante, Ente Estatal, fundamenta sua pretensão na aplicação extensiva do regime de responsabilidade solidária previsto no Código de Defesa do Consumidor, argumentando que todos que participam da cadeia de fornecimento e auferem vantagens econômicas devem responder perante o consumidor.

Embora o sistema consumerista tenha, de fato, erigido uma ampla rede de proteção ao consumidor, estabelecendo a responsabilidade solidária entre os fornecedores que integram a cadeia de consumo, sua aplicação não é ilimitada e pressupõe a existência de um nexo de causalidade, ainda que indireto, entre a atuação do fornecedor e o evento danoso.

No caso vertente, a análise detida dos documentos que instruem o processo, em especial a cópia do processo administrativo do PROCON-ES (id. 13941329 e seguintes), revela de forma inequívoca que a relação de consumo originária não envolveu, em nenhuma de suas fases, a plataforma de
marketplace
explorada pela Apelada.

Conforme a narrativa da própria consumidora na reclamação inicial (id. 13941329), a compra do produto foi efetuada no site "AMERICANAS.COM". A Apelada, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., não figurou como vendedora, tampouco como a plataforma que hospedou o anúncio ou viabilizou o negócio jurídico. Sua inclusão no polo passivo da reclamação administrativa, e posteriormente na execução fiscal, decorreu de manifesta confusão entre as atividades por ela desempenhadas e aquelas exercidas pela empresa MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., que, embora pertença ao mesmo grupo econômico, é pessoa jurídica distinta e com objeto social próprio: a prestação de serviços de gestão e intermediação de pagamentos.

A responsabilidade administrativa, que deu azo à multa executada, deve ser imputada a quem efetivamente praticou a infração às normas consumeristas. A solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor visa a proteger o consumidor, permitindo-lhe demandar contra qualquer um dos participantes da
cadeia de fornecimento do produto ou serviço viciado
. Tal cadeia, no presente caso, é composta pelo vendedor do produto (Aquaticashop), pela plataforma que viabilizou a venda (AMERICANAS.COM) e, eventualmente, pelo intermediador de pagamento (Mercado Pago) e pela administradora do cartão de crédito (Cetelem).

A Apelada, MERCADOLIVRE.COM, não integrou essa específica cadeia de fornecimento. Sua atividade empresarial de
marketplace
é completamente autônoma e não se confunde com a transação em tela. O fato de pertencer ao mesmo conglomerado econômico da empresa que processou o pagamento não tem o condão de, por si só, atrair sua responsabilidade por um fato ao qual não deu causa e do qual não participou. A responsabilização de uma empresa do grupo por ato de outra exige, no mínimo, que ambas tenham atuado na relação de consumo, o que não se verifica.

Dessa forma, é forçoso concluir pela ausência de nexo de causalidade entre qualquer conduta da Apelada e o dano experimentado pela consumidora, o que torna a sanção administrativa a ela imposta e a subsequente inscrição em dívida ativa manifestamente ilegítimas.

A sentença, portanto, aplicou o direito de forma precisa e irretocável ao reconhecer a manifesta ilegitimidade passiva
ad causam
da empresa embargante, ora Apelada, para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para manter incólume a sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para o percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.